Tribunal: TJMT
Processo: 1001284-33.2020.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001284-33.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Tarifas, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), VICTOR LOURENCO SANCHES - CPF: 697.929.411-34 (APELADO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – COOPERATIVA DE CRÉDITO – CONTA CORRENTE INATIVA – COBRANÇA DE TARIFAS APÓS SEIS MESES – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA 297 STJ – RESOLUÇÃO BACEN 2.025/1993 – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. Caso em exame:

Ação de repetição de indébito c/c indenização ajuizada por correntista contra cooperativa de crédito, julgada procedente em primeira instância, com condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e restituição de valores cobrados indevidamente em conta inativa. Recurso de apelação interposto pela cooperativa buscando reforma integral da sentença.

II. Questão em discussão:

1.

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às cooperativas de crédito;

2.

Legitimidade da cobrança de tarifas em conta corrente inativa por período superior a seis meses;

3.

Configuração de dano moral por cobrança indevida de tarifas bancárias.

III. Razões de decidir:

·

Aplicação do art. 14 do CDC e art. 85, §11, do CPC.

·

"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Súmula 297 do STJ), incluindo as cooperativas de crédito que prestam serviços financeiros a consumidores finais.

·

Precedente paradigmático: REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, STJ, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009.

·

A Resolução BACEN 2.025/1993 considera inativa a conta sem movimentação por seis meses, vedando cobranças posteriores. No caso, comprovou-se inatividade desde 01/11/2016, tornando ilegítimas as cobranças após 30/04/2017, que geraram saldo negativo de R$ 15.916,77.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, CPC).

Tese firmada: "É ilegítima a cobrança de tarifas bancárias em conta corrente inativa por período superior a seis meses, configurando dano moral
in re ipsa
a manutenção indevida de débitos que geram saldo negativo e risco de negativação".

Dispositivos relevantes citados: Art. 14 do CDC; Art. 6º, VIII, do CDC; Art. 85, §11, do CPC; Art. 355, I, do CPC; Resolução BACEN nº 2.025/1993.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297 do STJ; Súmula 479 do STJ; REsp 1.061.530/RS (STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 22/10/2008).

R E L A T Ó R I O

Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, ajuizada por VICTOR LOURENCO SANCHES, julgou-a procedente, declarou nulas as cobranças de tarifas após 06 (seis) meses de inatividade da conta corrente nº 53.630-0, agência 0212, condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, restituição dos valores cobrados indevidamente, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos art. 85, § 2º, do CPC.

O banco apelante alega que a conta não estava inativa. Aduz existência de saldo positivo e utilização de cheque especial. Entende que agiu no exercício regular de direito ao cobrar as tarifas contratualmente previstas. Afirma que não há dano moral a ser reparado. Assevera que a relação cooperativa não se submete ao Código de Defesa do Consumidor.

Requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos

Sem Contrarrazões (Num. 304599400).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pelo autor resultou de cobranças posteriores, ao deixar de movimentar sua conta corrente nº 53.630-0, agência nº 0810, a título de tarifas de "cesta de relacionamento", "juros de cheque especial" e "IOF adicional PF-CH. ESPE", o que levou o saldo a se tornar negativo e a atingir a cifra de R$ 15.916,77 (quinze mil novecentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos) em junho de 2020. O juízo singular decidiu pela procedência do feito, conforme extrato (Num. 304599386):

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a)
Declarar a
nulidade
das cobranças de tarifas e encargos efetuadas pela requerida na conta corrente do autor após o período de seis meses de inatividade, ou seja, a partir de 01/05/2017;

b)
Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data desta sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Expeça-se

alvará de levantamento do valor depositado judicialmente em favor da parte requerida em ID 38095888.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que
FIXO
em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devidamente corrigido, na forma do § 2º do art. 85 do CPC.

Inicialmente, a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva. A Súmula 297 do c. STJ já disciplinou a matéria ao determinar que o CDC é aplicável às instituições financeiras.

Esta tese é plenamente aplicável ao caso concreto, pois as cooperativas de crédito, por integrarem o Sistema Financeiro Nacional, equiparam-se às instituições financeiras, incidindo as normas consumeristas na relação com seus cooperados quando caracterizada prestação de serviços financeiros ao consumidor final, conforme reiterada jurisprudência do STJ: REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009.

A subsunção ao caso em exame é evidente, pois o apelado mantinha conta corrente junto à cooperativa apelante para uso pessoal, caracterizando-se como destinatário final dos serviços bancários prestados.

O
art. 14 do CDC, portanto, assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ademais, no tocante às cobranças em conta inativa, a Resolução nº 2.025/1993 do Banco Central do Brasil estabelece que a conta corrente é considerada inativa quando não apresenta movimentação por iniciativa do correntista por período igual ou superior a seis meses, devendo a instituição financeira proceder à sua notificação e posterior encerramento.

A jurisprudência consolidada do c. STJ reconhece que a cobrança de tarifas bancárias em contas-correntes inativas é legítima por até seis meses após a inatividade, desde que o titular não tenha formalizado o pedido de encerramento da conta. Após esse prazo, qualquer cobrança é considerada indevida, pois caracteriza enriquecimento sem causa. No caso em análise, restou incontroverso que o apelado não movimentou sua conta desde 01/11/2016, conforme admitido pela própria apelante em sua contestação.

A instituição financeira apelante, mesmo alegando a existência de saldo positivo e utilização de cheque especial, tais circunstâncias não desnaturam a inatividade da conta, pois não se verificou movimentação por iniciativa do correntista.

A cobrança de tarifas após 30/04/2017 (seis meses da última movimentação) mostra-se, portanto, ilegítima. Nesse sentido, observa-se que o apelado reconheceu o débito legítimo de R$ 140,60 (cento e quarenta reais e sessenta centavos) referente aos primeiros seis meses de inatividade, valor que inclusive depositou judicialmente, demonstrando sua boa-fé processual.

As cobranças posteriores, que totalizaram saldo negativo de R$ 15.916,77 (quinze mil novecentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos) em junho de 2020, carecem de respaldo legal e contratual. Outrossim, quanto aos danos morais, a jurisprudência consolidada reconhece que a cobrança indevida de tarifas bancárias, com a consequente negativação do saldo da conta corrente e possibilidade de inscrição em cadastros restritivos, ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral
in re ipsa
. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Ainda que esta súmula (Súmula 479 do STJ) trate especificamente de fraudes, o princípio da responsabilidade objetiva das instituições financeiras aplica-se igualmente às cobranças indevidas, nos termos do art. 14 do CDC. Com efeito, a manutenção de débito indevido em conta corrente por período superior a três anos, gerando saldo negativo crescente e a constante ameaça de negativação do nome do consumidor, configura lesão aos direitos da personalidade, notadamente à honra objetiva e ao nome do apelado. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado aos parâmetros jurisprudenciais para casos similares, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da indenização.

A responsabilidade da cooperativa apelante é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe comprovar a regularidade das cobranças ou a existência de excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu. A inversão do ônus da prova, determinada na sentença com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, é medida que se impõe ante a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência técnica para demonstrar a inatividade da conta.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, nada encontro passível de reforma, razão pela qual, mantenho o
decisum
em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados para 20% (vinte por cento.

Com tais considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025